Tribunal: TJBA
Processo: 0305706-36.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0305706-36.2012.8.05.0039

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

EMBARGANTES: ANTONIO ARRUDA OUTEIRO JUNIOR,
BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e outros (2)

Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS

EMBARGADOS: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (4)

Advogado(s):EMMANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOS, JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA, GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO, CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES, GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PARTES LITIGANTES QUE POSSUEM TÍTULOS HÁBEIS, REGULARMENTE REGISTRADOS.
CERTIDÕES DAS CADEIAS SUCESSÓRIAS QUE COMPROVAM REGISTROS ANTERIORES DIVERSOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RE
I
VINDICATÓRIO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE CONSTATADAS.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.
ACLARATÓRIOS DE ANTÔNIO ARRUDA OUTEIRO JÚNIOR E JUÇARA DE SANTIS SANTOS E DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0305706-36.2012.8.05.0039/5000
0
,
0305706-36.2012.8.05.0039/5000
1

e
0305706-36.2012.8.05.0039/5000
2
, em que figuram, como Embargante
s simultâneos
,
ANTÔNIO ARRUDA OUTEIRO JÚNIOR
e
JUÇARA DE SANTIS SANTOS
,
a
BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos pela
BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, atribuindo-lhes efeito modificativo
, para julgar a ação improcedente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios em favor das Requeridas
(BRITÂNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
e MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO S/A)
, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, para cada, em observância ao quanto disposto no art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, e, diante da improcedência dos pedidos autorais,
JULGAR PREJUDICADA

a Denunciação à Lide,
bem assim

JULGAR PREJUDICADOS
os Aclaratórios opostos por
ANTÔNIO ARRUDA OUTEIRO JÚNIOR
e
JUÇARA DE SANTIS SANTOS
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03